Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS FÁTICO-LEGAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, logo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação da matéria, pois essa não é a sua finalidade legal (CPC, art. 1.022).

2. Não havendo demonstração adequada de qualquer dos vícios previstos no permissivo legal para justificar a oposição dos embargos de declaração, o recurso não pode ser admitido, diante da ausência de pressupostos fático-legais.

3. O agravo interno manejado contra decisão que não conhece os embargos de declaração depende da demonstração de que houve equívoco na análise dos requisitos de admissibilidade recursal.

4. A ausência de comprovação da inobservância dos critérios legais para a admissibilidade e o processamento dos embargos de declaração impedem a reforma da decisão que não os conheceu.

5. Recurso conhecido e não provido.